Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-42.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DESPROVEU O APELO DE BANCO BRADESCO S.A .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO MANDANTE. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO
DO ESCRITÓRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia contra instituição financeira, objetivando a fixação judicial de valores devidos em razão da prestação de serviços advocatícios em quatro demandas judiciais. O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, sem estipulação específica sobre valores em caso de rescisão antecipada. A sentença julgou procedente o pedido, fixando os honorários em R$ 22.901,82. Banco réu apelou, alegando quitação e descabimento do arbitramento. O escritório apelou subsidiariamente, pleiteando majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários deve ser majorado à luz dos critérios legais previstos no CPC e no Estatuto da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação unilateral do mandato no curso da demanda não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que exista cláusula de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa do mandante.

4. A inexistência de estipulação contratual expressa sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral caracteriza a hipótese do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária.

5. As cartas de quitação juntadas pela instituição financeira são genéricas e desprovidas de indicação específica dos serviços quitados, não produzindo os efeitos previstos no art. 320 do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento proporcional de honorários em caso de revogação do mandato por iniciativa do cliente, mesmo em contratos com cláusula “ad
exitum
”.

7. O trabalho prestado pelo escritório foi comprovado documentalmente, com atuação processual contínua, ainda que sem obtenção de proveito econômico direto, o que não obsta a fixação dos honorários pela natureza de obrigação de meio da atividade advocatícia.

8. A ausência de estipulação contratual específica em caso de rescisão justifica a fixação equitativa dos honorários, conforme art. 85, § 8º, do CPC, com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. O valor de R$ 22.901,82 fixado pelo juízo de origem mostrou-se aquém da complexidade e quantidade de atos praticados, sendo razoável sua majoração para R$ 30.000,00, em consonância com a jurisprudência e os parâmetros legais.

10. É cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula “ad
exitum
” não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

2. Na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada, é cabível o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

3. A quitação genérica e sem vinculação a processos específicos não obsta o arbitramento judicial de honorários.

4. O arbitramento equitativo de honorários deve observar os critérios legais e considerar o trabalho realizado, o grau de complexidade e o tempo de atuação nos autos.

5. É devida a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 320; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20, § 3º; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pel
o MM. Juiz de Direito Yale
Sabo
Mendes, da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial,
para condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 22.901,82 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos)
, pera atuação do escritório de advocacia.

O Banco Bradesco S.A. alega
,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de que
o julgamento antecipado da lide teria sido realizado sem a prévia intimação das partes sobre a possibilidade de não realização da instrução probatória, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito, sustenta, em suma, a
existência de quitação plena e irrevogável dos honorários anteriormente devidos, com base nos termos do contrato firmado entre as partes e nos documentos de quitação apresentados nos autos
, além da a
impertinência da sentença por ter supostamente desconsiderado a literalidade das cláusulas contratuais que
previam expressamente a forma de pagamento de honorários e a extinção das obrigações em caso de rescisão do contrato antes do êxito processual
.

Destaca ser inadequada a intervenção judicial
para alterar disposições contratuais expressamente pactuadas pelas partes sem que houvesse pedido de anulação ou revisão contratual
, não sendo aplicável ao caso o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da ausência de omissão contratual quanto a forma de remuneração dos serviços advocatícios. Outrossim,
alega o
enriquecimento sem causa do recorrido, dado que sua atuação não teria resultado em benefício financeiro ao Banco nas ações indicadas, sendo indevida, por conseguinte, qualquer condenação a esse título
, requerendo, assim, a improcedência da demanda.

Subsidiariamente, pugna a minoração do valor arbitrado,
de forma proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo recorrido
e, ainda, a
alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios, defendendo que estes apenas seriam devidos a partir da prolação da sentença, por se tratar de obrigação que se tornou exigível apenas com o arbitramento judicial
.

Por sua vez, o
GALERA MARI
alega, em síntese, que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não teria sido considerado na sentença recorrida.

Por tais razões, pretende o provimento do recurso para arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado
nos processos nº
0013506-45.2015.8.10.0040
,
0000497-81.2017.8.10.0028
,
7007338-
84.2018.8.22.0001
e
7021061-73.2018.8.22.0001
,
entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC
.

Subsidiariamente, pede a reforma para que o valor arbitrado seja fixado de maneira
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contrarrazões apresentadas no Id.
321698407

e Id.
321698408
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
– BANCO BRADESCO S.A.
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conforme já reiteradamente analisado em casos análogos ao presente
,
o
julgamento antecipado da lide
não configura, por si só, o cerceamento de defesa
.

Nos termos do Código de Processo Civil, a prova destina-se a demonstrar os fatos alegados pelas partes em juízo,
constituindo instrumento voltado à formação do convencimento do magistrado
. Nesse contexto, é atribuição do juiz a avaliação quanto à
pertinência e à necessidade da produção de provas
, na qualidade de verdadeiro destinatário do conjunto probatório.

Assim, mostra-se plenamente legítima a decisão que indefere a produção de provas consideradas irrelevantes, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando tal providência violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a opção pelo julgamento antecipado da lide, além de juridicamente válida, encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito fundamental à razoável duração do processo, em consonância com os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006.
Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

No caso em apreço,
assim como em diversos outros já analisados por este
Eg
. Sodalício,
verifica-se que a controvérsia envolve matéria estritamente de direito, uma vez que o debate se limita à interpretação de cláusulas contratuais e à análise da existência ou não do direito à percepção de honorários advocatícios por parte do advogado destituído unilateralmente pelo mandante.

Ressalte-se que o processo se encontra devidamente instruído com provas documentais suficientes e adequadas ao deslinde da controvérsia, não se justificando a produção de prova oral, especialmente oitiva do representante legal da parte recorrida, por se tratar de diligência impertinente à resolução da matéria em exame.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Com tais argumentos,
REJEITO
a
preliminar

arguida.

VOTO (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre ressaltar que os fatos ora examinados já foram objeto de ampla discussão em diversos recursos interpostos pelas mesmas partes, tendo em vista que o escritório Galera Mari e Advogados Associados tem ajuizado múltiplas ações com o intuito de obter o arbitramento judicial de honorários advocatícios em relação aos feitos que
conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo Banco Bradesco S.A.

Ressalte-se que, em tais demandas, foram agrupados diversos processos judiciais, circunstância que gerou a repetição da matéria jurídica, a qual já conta com entendimento consolidado e farta jurisprudência neste Egrégio Tribunal, como se demonstrará a seguir.

No caso concreto,
o escritório

GALERA MARIA ajuizou a demanda objetivando o
arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco S.A., com fundamento nos serviços advocatícios prestados nos processos de nº

0013506-45.2015.8.10.0040, 0000497-81.2016.8.10.0063, 7007338-84.2018.8.22.0001 e 7021061- 73.2018.8.22.0001
.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
,referente ao patrocínio de ações em favor da parte Requerida, na qual, a parte Autora busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não
cabe
arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que a parte Autora prestou serviços de advocacia
desde
11/2015
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial sob nº 0013506-45.2015.8.10.0040 da Comarca de Imperatriz/MA, movida em desfavor de Ernesto
Ruggerini
Filho, pugnando pelo pagamento do valor de (R$ 69.067,51);
03/2017
na Ação Monitória sob nº 0000497-81.2017.8.10.0028 da Comarca de Buriticupu/MA, movida em desfavor de Jorge Wilker Braga
Pereira-ME
/ J W B
Pereira-ME
, pugnando pelo pagamento do valor de (R$ 135.898,99);
02/2018
na Ação de Execução de
Título Executivo Extrajudicial sob nº 7007338-84.2018.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO, movida em desfavor de Braz Parente Barbosa Junior, pugnando pelo pagamento do valor de (R$ 121.022,94) e
05/2018
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 7021061-73.2018.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO, movida em desfavor de Luciano Lenzi
Barletto
, pugnando pelo pagamento do valor de (R$ 132.047,15).

Além disso,
em momento algum a parte Requerida alega que os serviços não foram prestados pela parte Autora
, porém, aduz que
a mesma
sempre teve ciência que somente fariajusao recebimento de honorários“de êxito”quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco Réu. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à“Recuperação Final”,caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações da parte Requerida não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos
a
parte Autora que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Ré alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte Autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios
efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honoráriosad
exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(
is
) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

[...]

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, fazjusa remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração
pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado dapacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de
fato
, adstrito aos valores nela contidos.

[...]

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição doquantum
debeatur
, necessário destacar que a parte Requerente foi contratada para representar em juízo a Instituição Financeira Ré e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/Ana Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial sob nº 0013506-45.2015.8.10.0040 da Comarca de Imperatriz/MA, movida em desfavor de
Ernesto
Ruggerini
Filho,
cujo valor atualizado da causa trabalhada
perfaz o montante de
R$ 69.067,51 (sessenta e nove mil, sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos);
Ação Monitória sob nº 0000497-81.2017.8.10.0028 da Comarca de Buriticupu/MA, movida em desfavor de
Jorge Wilker Braga
Pereira-ME
/ J W B
Pereira-ME
,
cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 135.898,99 (cem e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos);
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial sob nº 7007338-84.2018.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO, movida em desfavor de
Braz Parente Barbosa Junior,
cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 121.022,94 (cem e vinte e um mil, vinte e dois reais e noventa e quatro centavos);
e Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial sob nº 7021061-73.2018.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO, movida em desfavor de
Luciano Lenzi
Barletto
,
cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 132.047,15 (cento e trinta e dois mil, quarenta e sete reais e quinze centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte Autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte Requerente demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 20, §3º e 22, §2º, da Lei sob n.º 8.906/94,entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 22.901,82 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

[...]

Neste caminho, em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o
arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

ANTE O EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 22.901,82 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

[...]
”

(Id.
206245655
)
.

Pois bem.

Conforme anteriormente exposto, a matéria em análise dispensa maiores digressões,
razão pela qual o recurso comporta parcial provimento
.

Dito isto, passo à análise conjunta das razões recursais.

No que tange à aplicabilidade do art. 22,

§ 2º, da Lei n. 8.906/1994,
não prospera a
tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A.
, haja vista que,
tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para
arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) §2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, BANCO BRADESCO S.A. não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível
ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da
outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo
a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ademais,
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em
que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 321698390), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (g. n.)

Além disso,

é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e
não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Insta consignar, ainda, que a ausência de proveito econômico advindo da atuação dos causídicos nos processos não afasta a possibilidade de arbitramento de honorários em favor destes.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa
vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que os apelos também
não comportam provimento
, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração/minoração dos honorários arbitrados.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato,
já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (g. n.)

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por
arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)” (g. n.)

No caso destes autos, contudo
, entendo que
a pretensão do escritório de advocacia em
fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
não se revela possível
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que
o
Magistrad
o
sentenciante, da análise do processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, entendeu que:

“
A parte Requerente demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 20, §3º e 22, §2º, da Lei sob n.º 8.906/94,entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 22.901,82 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos).

[...]”.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

1. Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
7007338-84.2018.8.22.0001

–

Além

da petição inicial,
no ano de 2018,
o escritório de advocacia praticou mais
nove
atos, em sua maioria peças requerendo diligências para localização de bens e valores penhoráveis, pagamento de diligência e reiteração de diligências frustradas
,

sem qualquer ato relevante para o êxito da demanda
,
sendo o último praticado em 2020

(Id.
321698370
)
;

2.
Ação
Monitória
nº
0000497-81.2017.8.10.0028
–
Além da petição inicial
,

protocolada em 201
7
,
o escritório de advocacia praticou outros
três
atos, em uma peça solicitou dilação do prazo para emenda à inicial, após, apresentou a documentação e, diante do indeferimento da inicial, interpôs recurso de apelação
,

sem qualquer ato relevante para o êxito da demanda
,
sendo este o último ato,
sendo o último
realizado em 2018
(Id.
321698371
);

3.
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº

7021061-73.2018.8.22.0001
– Além
da petição inicial
, protocolada em 2018
, o escritório de advocacia praticou outros

vinte e quatro atos
, dentro os quais em sua maioria petições simples de impulsionamento, destacando-se pedidos de diligências para localização de bens e execução de medidas coercitivas para satisfação do crédito,
com atos relevantes na busca do êxito da demanda,
sendo o último praticado no ano de 2020 (Id.
321698372
);

4.
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
7021061-73.2018.8.22.0001
– Além
da petição inicial, protocolada
em 201
5,
o escritório de advocacia praticou
outros
dois
atos
, sendo a juntada de substabelecimento e requerimento de constrição via BACENJUD,

sem qualquer ato relevante para o êxito da demanda
,
sendo o último praticado em 2018 (Id.
321698373
).

Nesse contexto,
em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pela d. magistrad
o

a quo,

de

R$ 22.901,82
, deve ser majorado para melhor
refletir o grau de complexidade do caso, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia
, considerando o seguinte:

1.
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 7007338-84.2018.8.22.0001
–
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$
5
.000,00
;

2.
Ação Monitória nº 0000497-81.2017.8.10.0028
–
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$
7
.000,00
;

3.
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 7021061-73.2018.8.22.0001
–
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$
15
.000,00

4.
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 7021061-73.2018.8.22.0001
–
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$
3
.000,00

Assim, entendo que tais valores fazem jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora sub judice, notadamente se observado que, em todos os casos, os causídicos realizaram, em sua maioria, diligências de impulsionamento da ação, ao passo que os montantes refletem o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do
escritório de advocacia
Apelante.

Os valores levam em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o quantum fixado para cada ação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

mantendo
incólume
a sentença proferida.

Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
acolhendo o pedido subsidiário para, condenando o réu,
arbitrar os honorários em favor do apelado por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do
CPC,
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
conforme fundamentação anteriormente exposta.

Diante do desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente –
BANCO

BRADESCO S.A.
– majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025